Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO RESTRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de primeira instância, a qual deferiu a penhora de verbas recebidas por clube de futebol. A embargante alega omissão do julgado em relação a pontos específicos e contradição quanto à fundamentação, sustentando que não foram analisadas questões essenciais para a solução da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar questões levantadas pela embargante; e (ii) determinar se o pedido subsidiário formulado no agravo de instrumento foi devidamente analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Não se exige que o magistrado rebata individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para a solução da controvérsia.
5. A análise do pedido subsidiário está implícita no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que a negativa total do recurso engloba o não acolhimento de pedidos acessórios.
6. O objetivo dos embargos de declaração não é permitir a rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização com a finalidade de modificar os fundamentos já analisados e decididos.
7. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou erro material nos termos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Não se caracteriza omissão quando o julgador enfrenta as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma implícita ou sem rebatimento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22.08.2013; TJDFT, Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE de 18.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE de 18.05.2023.